Tribunal: TJDFT
Processo: 0711235-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese de o processo ficar paralisado em decorrência de inércia da parte autora em realizar os atos e diligências que lhe incumbir, a extinção do processo deve ser precedida de intimação pessoal do autor e do seu advogado, para que promovam o regular andamento do feito, conforme determina o artigo 485, § 1o, do CPC.
2. Por ser a parte autora parceira de expedição eletrônica deste Tribunal, a intimação pelo sistema eletrônico se equipara à intimação pessoal para todos os efeitos legais, dispensando a expedição de carta, com aviso de recebimento, ou diligência por oficial de justiça.
3. Constatado que ocorreu a intimação pessoal da parte autora, é viável a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.
4. Apelação não provida. Unânime.